Tribunal: STM
Processo: 7000529-72.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000529-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB: AM8136)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento do presente Habeas Corpus, por constituir a reiteração de pleito
apreciado pelo Tribunal, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175244c8c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000529-72.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM.
IMPETRANTE: Dr. FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TESES DEFENSIVAS. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LASTRO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DA PGJM. EXAME QUANTO À ADMISSÃO DO HC.
SUCESSÃO DE PLEITOS DESATENDIDOS. REITERAÇÃO. IDENTIDADE QUANTO À CAUSA DE
PEDIR DE OUTRORA - ENREDO FÁTICO E MATÉRIA DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO DO
"WRIT". DECISÃO UNÂNIME.
1. O acolhimento da tese preliminar, imbricada com a admissão do Habeas Corpus,
obsta o seu prosseguimento e, por conseguinte, bloqueia o exame de seu mérito. Presença
de situação prejudicial ao conhecimento do "writ".
2. A mera reiteração de pedido, limitado a reproduzir teses anteriormente refutadas
pelo Órgão Jurisdicional, sem qualquer inovação baseada em eventual superveniência
quanto aos fatos e/ou à matéria de direito, os quais supostamente justificariam a nova
impetração, simplesmente retrata a insistência nos fundamentos da causa de pedir de
outrora. Sob esse contexto, inviabiliza-se o trâmite da presente postulação, diante da
manifesta reedição da anterior, com o claro propósito de requentar temas já decididos, fora
do âmbito recursal.
3. Preliminar de não conhecimento do "writ" suscitada pela PGJM. Acolhimento.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do presente Habeas Corpus, por constituir a
reiteração de pleito apreciado pelo Tribunal.
Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175244c8c
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM.
IMPETRANTE: Dr. FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. Francisco Carlos Ramos da Silva, em favor de
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, ex-Sgt Aer, diante da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM, a qual determinou o recebimento da Denúncia, contra o ora Paciente, formulada a partir do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000122-02.2018.7.12.0012, sujeitando-o a Processo-crime nesta Justiça
Especializada.
O Impetrante discorre que, com a comentada Decisão judicial, a Ação Penal Militar (APM) nº
7000241-60.2018.7.12.0012 foi instaurada, referente à imputação de prática do crime de Uso de Documento
Falso (art. 315 do CPM).
Diante dessas circunstâncias, o Impetrante alega constrangimento ilegal, ao qual IGOR estaria
submetido "por manifesta ilegalidade e abuso de poder por parte da justiça castrense". Nessa esteira, ainda,
reclama de pretensa coação, a qual repercutiria em restrições à liberdade de locomoção do Paciente.
Na contextualização do "writ" o Advogado salienta que a Denúncia careceria de lastro incriminatório,
pois, em essência, narra a apresentação de cópia reprográfica de documento perante a Administração
Militar, a qual não teria valor jurídico, para a consecução do crime militar constante da imputação. Por isso,
na visão defensiva, a conduta seria atípica, inexistindo suporte idôneo para fundamentá-la, desatendendo a
exigência inscrita no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
A Defesa sustenta a incompetência da Justiça Militar da União (JMU), destacando que o Paciente
atualmente é civil (integrante da Reserva não Remunerada da Força Aérea Brasileira - FAB) e que o fato não
guardaria nexo com o exercício de função militar.
Na óptica do Impetrante, a JMU seria absolutamente incompetente para o julgamento da demanda,
no bojo da APM nº 7000241-60.2018. Nesse viés, conclama-se a aplicação de precedentes e de enunciados
sumulares, ambos emanados do STF (Súmula Vinculante nº 36 e Súmula nº 298).
Sob esse cenário, o Impetrante aponta, no tocante à citada APM, manifesta ilegalidade, requerendo a
imediata declaração de sua nulidade.
Dessa forma, postulou-se o deferimento de liminar, requerida em sede de emenda à Inicial
acusatória, "para que seja determinado o trancamento da ação penal militar com a consequente e imediata
nulidade da ação penal nº 7000241-60.2018.7.12.0012".
No mérito, também na dicção da emenda à Inicial, pugna-se pela concessão da Ordem de HC para
trancar, em definitivo, a APM em questão "com a sua consequente extinção com resolução de mérito,
considerando a incompetência absoluta da JMU para processar e julgar o feito".
A Impetração encontra-se instruída com a Procuração, na qual IGOR outorga poderes da cláusula "ad
judicia" e "ex judicia" ao seu Advogado; a Decisão de recebimento da Denúncia, com a consequente
instauração da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012; e a Decisão de "saneamento processual", fixando a
competência monocrática do Magistrado "a quo" para a condução processual, considerando a situação
pessoal do réu, por ocasião dos fatos ilícitos a ele atribuídos (Evento 1, Docs. 1 a 4, deste HC).
Em Decisão de 28.7.2021, da lavra do Exmo. Sr. Ministro Vice-Presidente do Tribunal, Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, no exercício da Presidência por ocasião das férias forenses em Julho/2021, a
medida "in limine" restou indeferida "por considerar os fundamentos suscitados insuficientes e, portanto,
incapazes de atestar eventual certeza do direito postulado ('fumus boni juris')" (Evento 7, deste HC).
O "writ" está fundamentado, entre outros, nos arts. 5º, incisos XXXVII, LIII, LXVIII e LXXVIII; 109,
inciso IV, ambos da Constituição Federal de 1988; no art. 89 e segs., do RISTM; e no art. 466 e segs., do
CPPM.
As informações, necessárias à instrução do "writ", foram requeridas da autoridade apontada como
coatora, a qual foi cientificada do teor da Decisão liminar, bem como o Impetrante (Eventos 14 e 15, deste
HC).
As informações solicitadas foram juntadas aos autos, as quais detalharam as intercorrências
processuais, relativas à APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, bem como as sucessivas medidas intentadas
pela Defesa de IGOR visando ao seu trancamento (Evento 18 deste HC).
Assim, o peculiar contexto processual pode ser resumido nos feitos a seguir, sem a obtenção do
êxito programado na estratégia defensiva.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175244c8c
a. no Superior Tribunal Militar
Autuação
Feito
Situação
1º.3.2019
HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000
Ordem denegada
18.6.2019
Petição nº 7000630-80.2019.7.00.0000
Distribuição Cancelada
18.6.2019
Petição nº 7000632-50.2019.7.00.0000
18.6.2019
HC nº 7000635-05.2019.7.00.0000
21.6.2019
Petição nº 7000653-26.2019.7.00.0000
21.6.2019
Petição nº 7000654-11.2019.7.00.0000
2.7.2019
Recurso Extraordinário nº 7000714-
81.2019.7.00.0000
Desistência
Homologada
7.2.2020
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000
Ordem denegada
18.6.2020
HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000
Reiteração de pedido.
Negado seguimento
25.6.2020
Revisão Criminal nº 7000420-92.2020.7.00.0000
Negado seguimento.
Incabível
25.6.2020
Reclamação nº 7000421-77.2020.7.00.0000
Distribuição cancelada
25.6.2020
Petição nº 7000422-62.2020.7.00.0000
Distribuição cancelada
25.6.2020
AI nº 7000423-47.2020.7.00.0000
Rejeitado
1º.7.2020
Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000
Rejeitada
3.7.2020
HC nº 7000450-30.2020.7.00.0000
Não conhecido
8.1.2021
Reclamação nº 7000004-90.2021.7.00.0000
Não conhecida
19.1.2021
AI nº 7000036-95.2021.7.00.0000
Prejudicado. Perda de objeto.
Negado seguimento
27.3.2021
HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000
Negado seguimento
6.4.2021
AI nº 7000249-04.2021.7.00.0000
Rejeitado
28.6.2021
ED nº 7000445-71.2021.7.00.0000
Não conhecimento
28.7.2021
HC nº 7000529-72.2021.00.0000
Liminar indeferida
22.9.2021
Recurso Extraordinário nº 7000681-
23.2021.7.00.0000
Exame de admissibilidade.

b. no Supremo Tribunal Federal:
Autuação
Feito
Situação
8.8.2019
Recurso Ordinário em HC nº 174.068
Não conhecido
12.8.2020
Recurso Ordinário em HC nº 189.553
Negado seguimento
13.7.2020
HC nº 188.640
Negado seguimento
08.9.2020
HC nº 188.640 AgR
Não provimento
28.9.2020
HC nº 191.984
Negado seguimento
7.4.2021
HC nº 200.186
Negado seguimento
29.7.2021
HC nº 204.906
Negado seguimento
29.7.2021
HC nº 204.907
Negado seguimento
16.8.2021
HC nº 204.907 AgR
Incluído em pauta para o
julgamento
Irresignado com o indeferimento do pleito liminar, o Impetrante formulou pedido de reconsideração,
calcado nos argumentos de outrora (Evento 10 deste HC).
O Ministro Vice-Presidente do Tribunal considerou exaurida a sua competência, exercida em caráter
excepcional, para apreciar o pleito de reconsideração. Por isso, não o examinou. Em decorrência,
determinou o encaminhamento do "writ" a este Relator (Evento 12 deste HC).
Este Relator exarou Despacho indeferindo o referido pedido do Impetrante (Evento 28 deste HC).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, em sede de preliminar, opina pelo não conhecimento do presente
"writ". No mérito, manifesta-se pela denegação da Ordem de HC (Evento 26 deste HC).
As providências para a inclusão do "writ" em pauta de julgamento foram adotadas.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175244c8c
VOTO

Após identificar questão relevante, a PGJM formulou pedido de não conhecimento do "writ".

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, SUSCITADA PELA PGJM

A PGJM suscita a preliminar de não conhecimento do presente HC.
1. A contextualização dos fatos.
Algumas informações adicionais, extraídas da APM, auxiliarão na compreensão do contexto fático
(relativo à imputação criminal).
De acordo com a Denúncia e com o seu aditamento, a prática do crime de Uso de Documento Falso
(art. 315 do CPM) foi imputada a IGOR, nas seguintes circunstâncias:
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que IGOR CÂMARA DE ARAÚJO (qualificado à
fl. 202 do Inquérito), em 21 de março de 2018, apresentou documento público falso com
vistas a se habilitar no processo seletivo de Convocação, Seleção e Incorporação de
Profissionais de Nível Médio (AC/QSCON 1/2018), realizado pelo Serviço de Recrutamento e
Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Manaus/AM, logrando êxito na seleção e sendo
incorporado na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento QSCON (fls. 290/291), especialidade
Administração.
Segundo restou apurado, para concorrer às vagas da especialidade Técnica em
Administração (TAD), o acusado apresentou à comissão examinadora do certame em
21/3/2018, na fase de Inscrição, cópia de certificado de conclusão do Curso Técnico em
Serviços Jurídicos - supostamente expedido pelo Centro de Educação Tecnológica do
Amazonas (CETAM) - a fim de cumprir o item 4.1.1 do Aviso de Convocação do QSCON.
Posteriormente, na fase de Concentração Final e Habilitação à Incorporação, ocorrida em
18/5/2018, o acusado apresentou à Comissão de Seleção o original do certificado de
conclusão do Curso Técnico em Serviços Jurídicos, em cumprimento ao item 4.6.10 do referido
Aviso de Convocação. Em consequência, o réu logrou êxito em ser incorporado na Força
Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de Sargentos Convocados-QSCON no mês de
maio de 2018, conforme Boletim Interno n. 22 de 24 de maio de 2018".
2. A posição do Relator.
O exame da pretensão exposta neste "writ" repete outros pleitos já submetidos à análise do Tribunal.
Nesse manejo comparativo identifica-se a mesma causa de pedir.
Diante dessa constatação, ergue-se barreira intransponível, a qual impede o conhecimento do
presente Habeas Corpus.
A ausência de fatos novos/supervenientes inviabiliza a análise deste HC, pois, do contrário, em tese,
os limites da coisa julgada restariam desafiados.
Logo, o não conhecimento do presente "writ" desponta-se.
3. A abordagem da matéria preliminar.
A arguição preliminar do Órgão Ministerial está calcada na constatação de que a pretensão deduzida
neste "writ" reporta à reiteração de pedidos anteriormente formulados em favor do ora Paciente. Há
matérias similares, dantes exploradas para alcançar o mesmo desfecho delineado neste HC, as quais foram
apreciadas e refutadas pelo Tribunal e, também, perante o STF.
A estratégia traçada pela Defesa para alcançar o trancamento da APM nº 241-60.2018, em curso na
Auditoria da 12ª CJM, envolve postulações repetidas, sob diferentes formas de apresentação. Engloba os
seguintes argumentos principais: a existência de defeitos/vícios na Denúncia, por retratar conduta, em tese,
atípica (a cópia xerográfica de certificado de conclusão de curso, reputado falso, apresentada perante a
Administração Militar, na óptica defensiva, não perfaz o crime capitulado no art. 315 do CPM); a carência de
suporte mínimo para embasar a Denúncia; a ausência de justa causa para deflagrar a APM; e a
incompetência da Justiça Castrense para o julgamento dos fatos.
O vasto encadeamento de Ações constitucionais e de Recursos, os quais compõem o insistente
estratagema defensivo, no intuito de obter o trancamento da mencionada APM, podem ser visualizados. São
28 (vinte e oito) tentativas frustradas. Observe-se a relação abaixo:
A - perante o STM:
1. HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000 - Numa peculiar interpretação, constituindo falsa
premissa, o Impetrante pondera que, na Decisão "a quo" questionada, o Magistrado teria, supostamente,
reconhecido a incompetência do Juízo Militar, sem, contudo, efetuar a declinação em favor da JF. Na
desconstrução da tese da Impetração, verificou-se que na Decisão focada, o Juiz, tão somente, definiu a sua

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175244c8c
competência monocrática para a instrução processual e o julgamento da APM nº 241-60.2018. Solução:
Rejeição da Preliminar da PGJM de não conhecimento do "writ". Ordem de HC denegada. Nenhuma
ilegalidade ou constrangimento verificados. Julgamento: 6.6.2019. Certificado o trânsito em julgado do RHC
(STF) nº 174.068, em 27.8.2019, com o qual este HC (STM) está imbricado;
2. Petição nº 7000630-80.2019.7.00.0000 - cancelada a distribuição do presente feito, diante
de erro no seu ajuizamento, atribuído ao Advogado. Em decorrência, os documentos que acompanham estes
autos foram juntados ao HC nº 7000211-60.2019;
3. Petição nº 7000632-50.2019.7.00.0000 - cancelada a distribuição do presente feito, tendo
em vista o seu ajuizamento em duplicidade, pois o Advogado apresentou também a Petição nº 7000630-
80.2019;
4. HC nº 7000635-05.2019.7.00.0000 - cancelada a distribuição deste "writ", diante de erro na
sua impetração, por equívoco do advogado. Na realidade, constituía nos documentos integrantes da Petição
nº 7000630-80.2019;
5. Petição nº 7000653-26.2019.7.00.0000 - cancelada a distribuição do presente feito, diante
de erro no seu ajuizamento, atribuído ao Advogado. Em decorrência, os documentos que acompanham estes
autos foram juntados ao HC nº 7000211-60.2019;
6. Petição nº 7000654-11.2019.7.00.0000 - cancelada a distribuição do presente feito, diante
de erro no seu ajuizamento, atribuído ao Advogado. Em decorrência, os documentos que acompanham estes
autos foram juntados ao HC nº 7000211-60.2019;
7. Rec. Extraordinário nº 7000714-81.2019.7.00.0000 - destina-se à reforma do Acórdão do
STM exarado nos autos do HC nº 7000211-60.2019, para que seja reconhecida a incompetência da JMU para
julgar o Recorrente, haja vista a sua condição de civil. Passados cerca de 15 (quinze) dias da interposição do
Recurso, a Defesa apresentou pedido de desistência. Solução: Decisão monocrática (Min Presidente), em
30.7.2019. Homologado o pedido de desistência acerca do Rec. Extraordinário. Trânsito em julgado em
20.8.2020;
8. HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000 - Argumentos balizadores da Impetração: a Denúncia está
maculada por nulidades e vícios (a imputação de crime capitulado no art. 315 do CPM, baseia-se na entrega
de cópia de documento, supostamente falso); a Decisão de recebimento da Denúncia teria deficiências na
fundamentação; a inexistência de manifestação defensiva prévia à instauração do Processo-crime; a
ausência de justa causa para deflagar a APM, diante das ponderações relativas à atipicidade da conduta,
pois o agente não teria atentado contra a fé pública; o alegado equívoco na sujeição do acusado (civil) à
jurisdição castrense; a inexistência de potencialidade lesiva na ação do acusado; e a incompetência absoluta
da JMU para o processo e o julgamento do fatos imputados ao Paciente (inclusive, sob o crivo dos
enunciados da Súmula 298 e da Súmula Vinculante nº 36, todas emanadas do STF). Solução: Ordem de
HC denegada. Não identificado vício processual, irregularidade ou constrangimento ilegal. Julgamento
(sessão virtual): finalizado em 7.5.2020;
9. HC nº 7000392-27.2020.7.00.0000 - considerada a reiteração do HC nº 7000082-21.2020.
Solução: Decisão monocrática (Min Mattos), em 23.6.2020. Negado seguimento ao HC e determinado o seu
arquivamento. Trânsito em julgado: 20.10.2020;
10. Rev. Criminal nº 7000420-92.2020.7.00.0000 - postula a revisão do Acórdão do STM
exarado nos autos do HC nº 7000211-60.2019. Argumenta que a Decisão recorrida afronta texto de lei, a
jurisprudência e a Constituição Federal. Solução: Decisão monocrática (Min Farias), em 9.7.2020. Negado
seguimento à Rev. Criminal, por ser manifestamente incabível, diante da ausência de atendimento aos seus
pressupostos. Trânsito em julgado em 19.8.2020;
11. Reclamação nº 7000421-77.2020.7.00.0000 - por determinação da Presidência do Tribunal,
a distribuição do presente feito foi cancelada, tendo em vista a repetição procedimental por 3 (três) vezes.
Nesse compasso, apenas a Rev. Criminal nº 7000420-92.2020 seguiu a sua regular tramitação;
12. Petição nº 7000422-62.2020.7.00.0000 - por determinação da Presidência do Tribunal, a
distribuição do presente feito foi cancelada, tendo em vista a repetição procedimental por 3 (três) vezes.
Nesse compasso, apenas a Rev. Criminal nº 7000420-92.2020 seguiu a sua regular tramitação;
13. AI nº 7000423-47.2020.7.00.0000 - ataca a Decisão monocrática exarada no HC nº
7000392-27.2020, de não seguimento do "writ". Solução: Agravo rejeitado. Manutenção da Decisão
monocrática recorrida. Julgamento: 3.9.2020. Trânsito em julgado: 20.10.2020.
14. Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000 - objetiva a revisão do Acórdão do STM exarado nos
autos do HC nº 7000211-60.2019. Solução: Decisão monocrática (Min Farias), em 11.7.2020. Rejeição da
Petição, por ausência de previsão legal. Trânsito em julgado em 19.8.2020;
15. HC nº 7000450-30.2020.7.00.0000 - Argumentos manejados na Impetração: o Paciente
encontrava-se submetido a constrangimento ilegal e abuso de poder, pois respondia à APM sem lastro de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175244c8c
justa causa; e a imputação dizia respeito à apresentação de cópias de documentos à Administração Militar,
sobre as quais se desconhecia a falsidade. Solução: Acolhimento da Preliminar da PGJM de não
conhecimento do "writ", diante da identidade do pedido formulado com o constante no HC nº 82-21.2020.
Julgamento (sessão virtual): finalizado em 3.9.2020. Trânsito em julgado: 24.10.2020;
16. Reclamação nº 7000004-90.2021.7.00.0000 - Argumentação apresentada: o Reclamante
argumenta que a Denúncia relativa à infringência ao art. 315 do CPM, dando azo à instauração da APM nº
241-60.2018, discorre sobre a apresentação de cópia reprográfica do documento reputado falso. Na óptica
defensiva, a imputação em tela contraria precedentes do Tribunal. Solução: Decisão monocrática (Min
Farias), em 10.2.2021. Não conhecimento da Reclamação, diante do desajuste da medida ao seu escopo
legalmente definido. Trânsito em julgado: 10.3.2021;
17. AI nº 7000036-95.2021.7.00.0000 - Objeto: ataca a Decisão monocrática do Min. Barroso,
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência, exarada nas férias forenses, diante do
indeferimento do pleito liminar relativo à Reclamação nº 04-90.2021. Solução: Decisão monocrática (Min
Farias), em 11.3.2021. Considerando a Decisão de não conhecimento da aludida Reclamação, o AI perdeu o
seu substrato. Por isso, foi julgado prejudicado, diante de sua manifesta perda de objeto, com reflexos no
seu seguimento. Trânsito em julgado: 10.4.2021;
18. HC nº 7000230-95.2021.7.00.0000 - tese explorada: objetiva-se o trancamento da APM nº
241-60.2018, sob a principal alegação de a JMU ser incompetente para processar e julgar o Paciente (civil).
Também, revolve argumentos já conhecidos: a Denúncia, referente ao crime do art. 315 do CPM, está
lastreada em cópia de certificado supostamente falso; a ausência de justa causa para a persecução penal
em contexto; ainda, aborda o teor de enunciados emanados do STF (Súmula Vinculante nº 36 e Súmula nº
298), entre outros temas. Solução: Decisão monocrática (Min Farias), em 30.3.2021. Negado seguimento
ao HC e determinado o seu arquivamento. Foi aferido que o "writ" constituía-se em pretensão de reexame
de matéria já decidida no Tribunal, no bojo do HC nº 82-21.2020, e que, na sequência, motivou outras
medidas judiciais (HC nº 392-27.2020 e AI nº 423-47.2020), igualmente sem sucesso. Certificado o trânsito
em julgado do HC (STF) nº 200.186, em 24.4.2021, com o qual este HC (STM) está imbricado;
19. AI nº 7000249-04.2021.7.00.0000 - Objeto: ataca a Decisão monocrática do Relator do HC
nº 230-95.2021 (Min Farias), arguindo a nulidade da Decisão que negou seguimento o "writ". Solução:
Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão monocrática recorrida. Julgamento (sessão virtual):
finalizado em 10.6.2021. Obs.: ainda sem trânsito em julgado, diante da oposição dos ED nº 445-71.2021; e
20. ED nº 7000445-71.2021.7.00.0000 - Objeto: ataca o Acórdão exarado no AI nº 249-04.2021.
Pede a "extinção do Acórdão"; retoma o argumento da alegada incompetência absoluta da JMU para
processar e julgar o Embargante; e pugna pelo trancamento da APM nº 241-60.2018, arguindo-se a ausência
de justa causa para a sua instauração/prosseguimento. Julgamento (sessão virtual): finalizado em 10.6.2021.
Solução: Acolhimento da Preliminar da PGJM de não conhecimento dos Declaratórios, por destoar de seu
escopo. Julgamento (sessão virtual): finalizado em 9.9.2020. Obs.: Inconformada, a Defesa já interpôs Rec.
Extraordinário, autuado em 22.9.2021 (nº 7000681-23.2021.7.00.0000), cuja fase é do exame de
admissibilidade, na Presidência do Tribunal.
B - perante o STF:
1. RHC nº 174.068 - refere-se à denegação da Ordem no HC (STM) nº 211-60.2019. Solução:
Decisão monocrática (Min Cármen Lúcia), em 12.8.2019. RHC não conhecido, pois fora considerado
intempestivo. Trânsito em julgado: 27.8.2019;
2. RHC nº 189.553 - refere-se à denegação da Ordem no HC (STM) nº 82-21.2020. Em sede de
liminar postula-se, em síntese, a suspensão e/ou o trancamento da APM nº 241-60.2018, sob múltiplos
fundamentos: a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade delitiva, a falta de justa causa para
deflagrar a APM, a incompetência da JMU para o processo e o julgamento dos fatos atribuídos a agente civil,
a infringência aos enunciados sumulares do STF (Súmula Vinculante nº 36 e Súmula 298), entre outros
temas. Solução: liminar indeferida, em 10.12.2020. Decisão monocrática do Min Dias Toffoli, em
14.10.2021. Negado seguimento ao RHC, haja vista que o Acórdão do HC emanado do STM (nº 82-21.2020)
"não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o acolhimento do
recurso". Obs.: ainda há possibilidade de recurso;
3. HC nº 188.640 - com base na denegação da Ordem no HC (STM) nº 82-21.2020, o Impetrante
aduz, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, perpetrado contra o Paciente, baseando-se na
ausência de justa causa para a APM, na inépcia da Denúncia, na suposta ocorrência de nulidades
processuais e na incompetência da JMU para o julgamento dos fatos atribuídos a agente civil (aplicação da
Súmula Vinculante nº 36 e da Súmula 298, ambas do STF). Solução: Decisão monocrática (Min Luiz Fux),
em 3.8.2020. Negado seguimento ao HC, por não vislumbrar a alegada ameaça concreta à liberdade de
locomoção do Paciente. Trânsito em julgado: 29.9.2020 (com o trânsito em julgado do AgR no HC 188.640);

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175244c8c
4. AgR no HC nº 188.640 - o recorrente ataca a Decisão monocrática, exarada pelo Relator (Min
Luiz Fux), em 3.8.2020, a qual negou seguimento ao HC 188.640. Solução: em Acórdão exarado em
Sessão virtual, finalizada em 4.9.2020, a 1ª Turma do STF, por maioria, negou provimento ao Agravo
(vencido o Min Marco Aurélio). Trânsito em julgado: 29.9.2020;
5. HC nº 191.984 - o Impetrante demonstra a sua contrariedade com o insucesso do HC (STM) nº
450-30.2020 e busca reverter o resultado. Nesse sentido, faz um mix de argumentos, os quais englobam o
citado "writ", bem como o HC nº 82-21.2020, ambos oriundos do STM. Solução: Decisão monocrática (Min
Dias Toffoli), em 14.4.2021. Negado seguimento ao HC, sob o fundamento de se tratar de reiteração de
pretensão veiculada em pretensão anterior (identificada como RHC nº 189.553), já examinada pelo STF.
Trânsito em julgado: 24.4.2021;
6. HC nº 200.186 - constitui medida intentada contra a Decisão exarada no HC (STM) nº 230-
95.2021, porquanto negou seguimento ao "writ". Solução: Decisão monocrática do Relator (Min Dias
Toffoli), em 14.4.2021. Negado seguimento ao HC, tendo por fundamento a compreensão de se tratar de
mera reiteração do RHC (STF) nº 189.553. Trânsito em julgado: 24.4.2021;
7. HC nº 204.906 - diz respeito a nova tentativa de obter o trancamento da APM nº 241-60.2018.
Solução: Decisão monocrática do Relator (Min Dias Toffoli), em 2.8.2021. Negado seguimento ao "writ",
sob o fundamento de que a impetração foi deficitária, porquanto desacompanhada dos documentos
necessários ao exame da pretensão. Trânsito em julgado: 10.8.2021; e
8. HC nº 204.907 - o Impetrante revela o seu inconformismo com o julgamento, realizado no STM,
com referência ao HC nº 230-95.2021. Solução: Decisão monocrática do Relator (Min Dias Toffoli), em
9.8.2021. Negado seguimento ao "writ", sob o fundamento de se tratar de mera reiteração do RHC (STF) nº
189.553. Obs.: o Defensor interpôs Agravo Regimental, em 16.8.2021, o qual segue em tramitação
(incluído em pauta para o julgamento).
Nota-se que, embora o Advogado demonstre a sua irresignação com o prosseguimento da APM, os
seus argumentos já foram objeto de deliberação nas Instâncias competentes. Insistir com essa estratégia, no
intuito de trazer percalços à tramitação processual, observado o contexto de medidas judiciais propostas,
destoa do mister do defensor, pautado pela ética. Com efeito, a postura não se coaduna com o pragmatismo
jurídico. Ademais, fere a razoabilidade.
Diante da pesquisa empreendida, remanescem, pendentes de solução, algumas pretensões
ajuizadas perante o STF. Todavia, inexiste qualquer determinação para a paralização da APM em contexto.
Ademais, ao aviso deste Relator, evidencia-se a ausência de motivos que justificariam, na presente
conjuntura, a eventual suspensão processual.
Por diversas maneiras e pretextos de âmbito processual, mas sob idêntico pano de fundo, foram
acionados (a propósito, à exaustão) os meios jurídicos hábeis para a solução da quaestio. Todavia, o êxito
pretendido não foi alcançado, pois nenhuma das teses defensivas foi acatada.
A insistência com as proposições judiciais, outrora apresentadas, não assegura o êxito pretendido.
Estabelece-se, sob outra feição, o reprovável "bis in idem" no manejo das ações defensivas. À evidência,
impõem-se óbices ao conhecimento dos feitos considerados reiteração de pleito anterior (já julgado).
Igualmente, esta postura (subentendida abusiva) não é bem recebida no cenário jurídico, porquanto fica à
margem dos princípios regentes da ética, com a tendência de macular os critérios da boa fé processual (em
casos extremos, pode caracterizar litigância de má fé).
4. A jurisprudência aplicada.
As jurisprudências do STF e do STM são uníssonas na compreensão de que a reiteração de pleito
judicial, anteriormente deduzido, sequer merece conhecimento ["(...) 5. Não é de dar-se curso a habeas
corpus, se se trata de mera reiteração de pedido anterior já decidido. 6. Habeas Corpus não conhecido". STF.
HC nº 75.778 - QO. Trib. Pleno. Relator Min Néri da Silveira. Julg.: 28.8.1997. Public.: DJ de 10.10.1997]. De
pronto, o seu curso deve ser interrompido.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM 'HABEAS CORPUS' - REITERAÇÃO DE PEDIDO -
INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM
ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE - RECURSO
IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação
de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna
inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em 'habeas corpus'. Precedentes".
(STF. RHC Nº 166.216 AgR/SP. Relator Min Celso de Mello. Órgão julgador: 2ª Turma. Julg.:
5.4.2019. Public.: DJe de 22.4.2019.) (Grifo nosso.)
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 27/10/2021 21:30:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175244c8c
MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O pedido veiculado neste recurso
ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior,
de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. II - É firme a orientação desta Suprema Corte no
sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser
aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior.
Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento".
(STF. RHC Nº 188.366 AgR/SP. Relator Min Ricardo Lewandowski. Órgão julgador: 2ª Turma.
Julg.: 8.9.2020. Public.: DJe de 17.9.2020.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. O Superior Tribunal
Militar já se pronunciou sobre a matéria ora versada no Writ, não se podendo vê-lo, portanto,
senão como uma inadmissível reiteração de pedido anteriormente formulado, a não merecer
sequer conhecimento. A construção pretoriana tem recusado legitimidade ao uso sucessivo
do Remédio Heroico na mesma Instância, com desprezo ao recurso eventualmente à
disposição do sucumbente; e, menos ainda, quando, de forma inescondível, o 'Writ' tem como
propósito requentar a Decisão anteriormente prolatada em desfavor da pretensão renovada
e, por extensão, o próprio prazo para interposição de recurso. Acolhimento da Preliminar. Não
conhecimento do 'Writ'. Decisão unânime".
(STM. HC nº 7000630-17.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julg.: 19.9.2018. Public.: DJe de 27.9.2018.) (Grifos nossos.)
Sem dúvida, o desfecho pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus torna-se inevitável.
5. Conclusão.
Nota-se que o presente "writ" representa a reedição de outros Habeas Corpus ajuizados neste
Tribunal, os quais já obtiveram a devida prestação jurisdicional. Há identidade em relação ao paciente, à
causa de pedir e à pretensão deduzida. Inexiste qualquer inovação em relação aos fatos e ao direito
postulado.
Nesse passo, este Tribunal já se pronunciou sobre a matéria ora tratada no presente "Writ",
perfazendo inadmissível reiteração de pedido anteriormente formulado. Desmerece o conhecimento pela
Corte.
Para além, o entendimento prevalente recusa legitimidade ao uso sucessivo do Remédio Heroico na
mesma Instância, com desprezo ao recurso eventualmente à disposição do sucumbente. Na mesma linha, há
rejeição do estratagema, quando revelado que o HC se presta a requentar a Decisão anteriormente
prolatada.
Portanto, a pretensão deduzida neste HC tão somente apresenta nova roupagem para pleitos
similares ajuizados anteriormente, sob formatos diversificados.
Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento do presente Habeas Corpus, por constituir a reiteração de pleito apreciado pelo Tribunal.